Tribunal: STF
Processo: HC 230506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.004.948/MS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de origem, que a indeferiu, conforme ementa: 



    REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – MACULA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. 



    A alegação de nulidade decorrente de cerceamento ao exercício do direito de defesa encontra respaldo no artigo 621 do Código de Processo Penal e, por isso, passível de conhecimento pela revisão criminal. Preliminar rejeitada. 



    Por inteligência do art. 571, VII e VIII, do CPP, eventual nulidade no curso da ação penal quanto à intimação pessoal do acusado para constituir advogado, assim como eventual insurgência referente à nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa, devem ser arguidas após a sua ocorrência ou nas razões de recurso, sob pena de preclusão. 



    É pacífico na jurisprudência que as nulidades no processo penal não são presumidas cabendo à parte a sua comprovação em homenagem ao principio pas de nullité sans grief, e, por isso, não havendo demonstração de comprometimento da defesa técnica do autor, a ação revisional não comporta acolhida. Preliminar rejeitada. 



    Ação conhecida e indeferida. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, §3º, II, DO CP. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ. 



    III - É entendimento desta Corte Superior que "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/11/2016). 



    IV - Com efeito: "E, ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos" (AgRg no AREsp n. 637.462/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2017). 



    V - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, embora de grande valia, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) No caso versante, sem a devida intimação do paciente acerca da renúncia dos patronos constituídos, ainda durante a instrução criminal, foi-lhe nomeado defensor dativo; e (b) é cediço que o direito de defesa é indisponível, de maneira que deve ser exercido ainda que contra a vontade do acusado ou na sua ausência, motivo pelo qual, em havendo renúncia do defensor constituído, impõe-se a intimação do réu para constituir novo procurador, sob pena de nulidade, por cerceamento de defesa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para decretar a nulidade parcial do processo principal, para determinar a reabertura da instrução criminal. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente